Tribunal: TJSP
Processo: 0001849-23.2015.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de obrigação – Contrato de mútuo – Alegação da autora de que o débito é indevido, ante previsão contratual que suspende tal pagamento até quitação de instrumentos de alongamento de dívida – Cláusula puramente potestativa – Inadmissibilidade – Sentença que declarou a nulidade das cláusulas 1.4 e 1.4.1 e determinou o cumprimento integral do contrato – Decisão

Ementa:
*Declaratória de inexigibilidade de obrigação – Contrato de mútuo – Alegação da autora de que o débito é indevido, ante previsão contratual que suspende tal pagamento até quitação de instrumentos de alongamento de dívida – Cláusula puramente potestativa – Inadmissibilidade – Sentença que declarou a nulidade das cláusulas 1.4 e 1.4.1 e determinou o cumprimento integral do contrato – Decisão corretamente fundamentada – Alteração do valor da causa pelo juiz – Possibilidade – Matéria de ordem pública – Necessidade de observância ao proveito econômico pretendido pela parte – Aplicação do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001849-23.2015.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante USINA
AÇUCAREIRA ESTER S / A, é apelado EDUARDO MANOEL NOGUEIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com majoração dos
honorários advocatícios. V. U. Sustentaram oralmente, os Drs., Michelle Pinto Peixoto
de Lima e Domingos Ribeiro da Silva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SOUZA LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0001849-23.2015.8.26.0150 -Voto no 37733 - Amanda/Fabiane
VOTO No: 37733
APEL.No: 0001849-23.2015.8.26.0150
COMARCA: COSMÓPOLIS
APTE. : USINA AÇUCAREIRA ESTER S/A
APDO. : EDUARDO MANOEL NOGUEIRA
*Declaratória de inexigibilidade de obrigação Contrato de
mútuo Alegação da autora de que o débito é indevido,
ante previsão contratual que suspende tal pagamento até
quitação de instrumentos de alongamento de dívida

Cláusula puramente potestativa
Inadmissibilidade

Sentença que declarou a nulidade das cláusulas 1.4 e 1.4.1 e
determinou o cumprimento integral do contrato Decisão
corretamente fundamentada Alteração do valor da causa
pelo juiz Possibilidade Matéria de ordem pública
Necessidade
de
observância
ao
proveito
econômico
pretendido pela parte Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno deste E. Tribunal de Justiça Recurso improvido,
com majoração dos honorários advocatícios.*
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls.
277/281, declarada a fls. 288, que julgou improcedente a ação declaratória
de inexigibilidade de obrigação ajuizada por USINA AÇUCAREIRA
ESTER S/A em face de EDUARDO MANOEL NOGUEIRA.
Apela a autora sustentando que a cláusula que estipula a
suspensão do pagamento do crédito até a quitação de instrumentos de
alongamento de dívida firmados com as instituições bancárias descritas nos
itens 1.4 e 1.4.1 do contrato de mútuo não se configura puramente
potestativa, mas, ao revés, simplesmente potestativa, portanto, imune a
qualquer nulidade. Afirma que o contrato foi firmado por partes civilmente
capazes, munidas de boa-fé e sem qualquer coação. Diz, ainda, que à época
dos fatos, o apelado compunha o quadro societário da Cia Nogueirápis,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0001849-23.2015.8.26.0150 -Voto no 37733 - Amanda/Fabiane
acionista da apelante, e também foi membro do Conselho de
Administração da Usina, tendo conhecimento de todas as operações
relevantes. Por fim, alega que não é possível a alteração do valor da causa
após a prolação da sentença, ocorrendo preclusão pro judicato. Busca a
reforma do decisum.
Após contrariedade, subiram os autos.
Esse é o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
obrigação decorrente de contrato de mútuo celebrado entre as partes.
O cerne da controvérsia diz respeito às cláusulas 1.4 e
1.4.1 do contrato, que preveem a suspensão do pagamento do mútuo na
data do vencimento (01/04/2015), caso estivesse a mutuária em
inadimplência com um dos contratos de alongamento de dívidas, que
seriam firmados em abril de 2011.
Referida cláusula é utilizada pela autora como
fundamento para a impossibilidade de cobrança do débito pelo apelado na
data do vencimento, eis que, à época, estava inadimplente.
Ocorre que, como bem observado na r. sentença,
aludida cláusula é inválida ante a previsão de condição puramente

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0001849-23.2015.8.26.0150 -Voto no 37733 - Amanda/Fabiane
potestativa.
Como destacado pela d. Magistrada de piso: “o Código
Civil de 2002 admitiu em determinadas hipóteses a relativização 'ao pacta
sunt servanda', nas quais o dirigismo estatal se faz necessário à
manutenção dos valores políticos e socioeconômicos elegidos pelo
legislador, nesse ponto, inevitável a relativização da cláusula contratual
citada por se mostrar, flagrantemente, potestativa, pois, sujeita o efeito do
negócio jurídico ao arbítrio de uma das partes contratantes, conforme
inteligência do art. 122 do Código Civil, que assim dispõe: “Art. 122. São
lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública
ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que
privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro
arbítrio de uma das partes.”
Nesse sentido, ensina Carlos Roberto Gonçalves que a
cláusula potestativa pura caracteriza nulidade do avençado, na forma do
art. 123, II, cc. art. 122, ambos do novo Código Civil, 'in letteris':
“As condições potestativas dividem-se em puramente
potestativas e simplesmente potestativas. Somente as primeiras são
consideradas ilícitas pelo art. 122 do Código Civil, que as inclui entre as
“condições defesas” por sujeitarem todo o efeito do ato “ao puro arbítrio
de uma das partes”, sem a influência de qualquer fator externo. É a
cláusula si voluero (se me aprouver), muitas vezes sob a forma de “se eu
quiser”, “se eu levantar o braço” e outras, que dependem de mero
capricho. (Gonçalves, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, 6a edição

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0001849-23.2015.8.26.0150 -Voto no 37733 - Amanda/Fabiane
rev. e atual., Saraiva, São Paulo, 2008).
Assim, havendo cláusula suspensiva que atrela a
satisfação da dívida do contrato de mútuo ao adimplemento da mutuária
em relação aos contratos de alongamento de dívidas, que haviam de ser
firmados em abril de 2011, fato que por si só, torna imprecisa e
improvável a quitação do mútuo, não há como deixar de reconhecer a
privação do mutuante aos efeitos do contrato, qual seja, a restituição do
valor emprestado na data do vencimento acordado.
Ademais, não há notícia nos autos de nenhum contrato
de alongamento de dívidas firmado no mês de abril de 2011 e, tão
somente, sete meses depois conforme aduzido pela própria empresa autora
em sede de réplica.
Assim, ainda que houvesse a formalização dos
contratos de alongamento de dívidas no mês de abril de 2011, não seria
razoável atrelar a quitação do mútuo, vencido em 01/04/2015, cláusula
1.3, a adimplência da mutuária frente a esses contratos, sendo que, esta
poderia manter-se inadimplente a fim de impossibilitar a quitação do
referido mútuo, passando o mutuante à condição de mero expectador,
gerando assim, incerteza quanto ao recebimento do valor emprestado,
ferindo os princípios da probidade contratual e boa-fé estampados no art.
422 do CC.”
Diante do quadro apresentado, verifica-se que agiu com
acerto a Julgadora ao declarar a nulidade das cláusulas 1.4 e 1.4.1,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0001849-23.2015.8.26.0150 -Voto no 37733 - Amanda/Fabiane
suspendendo a condição potestativa e determinando o cumprimento
integral do contrato, considerando exigível a obrigação.
Logo, a improcedência da ação era mesmo de rigor.
Por fim, melhor sorte não assiste à apelante quanto à
insurgência acerca da alteração do valor da causa, em sede de julgamento
de embargos de declaração.
Com efeito, dispõe os art. 291 e 292, II, do Código de
Processo Civil:
“Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo,
ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial
ou da reconvenção e será: (...)
II - na ação que tiver por objeto a existência, a
validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida.”
No caso dos autos, o valor da dívida é de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) e o valor atribuído à causa foi de R$
10.000,00 (dez mil reais), muito abaixo do conteúdo patrimonial almejado.
Outrossim, dispõe o § 3o do art. 292: “O juiz corrigirá,
de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não
corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação Cível no 0001849-23.2015.8.26.0150 -Voto no 37733 - Amanda/Fabiane
econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao
recolhimento das custas correspondentes.”
A respeito do tema, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O valor da causa é matéria de ordem pública,
cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de
jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Precedentes.”
(REsp 1637877/RS, RECURSO ESPECIAL 2016/0202728-6, Relatora
Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, J. 19/10/2017, DJe 30/10/2017)
Em suma, nada há para ser alterado na bem lançada
sentença, ora mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nos moldes do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal, ratifica-se a r. decisão monocrática e nega-
se provimento ao recurso. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 1o e
11 do Novo Código de Processo Civil e tendo em vista que os honorários
advocatícios foram fixados em 1% sobre o valor atualizado da causa (R$
5.000.000,00), ficam eles majorados para 2%, em razão do trabalho
adicional realizado em sede recursal.
SOUZA LOPES
Relator